Tribunal: TJDFT
Processo: 0705698-37.2024.8.07.0000
Órgão julgador: LUCIMEIRE MARIA DA SILVA
Órgão colegiado: 5a Turma Cível
Data de publicação: 2024-02-26

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desembargadora LUCIMEIRE MARIA DA SILVA Número do processo: 0705698-37.2024.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: ELEONORA DAQUINO FERREIRA AGRAVADO: EBM DESENVOLVIMENTO URBANO E INCORPORACOES S/A, HESA 1 - INVESTIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA. D E C I S Ã O Trata-se de Agravo de Instrumento interposto por ELENORA DAQUINO FERREIRA contra decisão proferida pelo i. Juízo da 1a Vara Cível de Taguatinga que, nos autos do cumprimento de sentença no 0021219-91.2014.8.07.0007, ajuizado pela agravante em desfavor da EBM DESENVOLVIMENTO URBANO E INCORPORAÇÕES S.A e outros, acolheu a impugnação ao cumprimento de sentença. É o breve relatório. Preenchidos os pressupostos legais, conheço do agravo de instrumento. Não há pedido liminar. Comunique-se ao i. Juízo de origem. Intime-se a parte Agravada para que responda no prazo de 15 (quinze) dias, facultando-lhe juntar a documentação que entender necessária ao julgamento do recurso (art. 1.019, II, do CPC). Publique-se. Intime-se. Brasília, 21 de fevereiro de 2024. Desembargadora LUCIMEIRE MARIA DA SILVA Relatora